Tribunal: STF
Processo: Rcl 87226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Reclamação constitucional. Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante. Acesso a elementos já documentados. Inexistência de negativa. Pedido de devolução de prazo para resposta à acusação. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de dilação probatória. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional, na qual se alegava violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante diante do indeferimento de pedido de reabertura de prazo para resposta à acusação e suposta negativa de acesso a elementos de prova, envolvendo dados fornecidos pela empresa Tim.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante por alegada negativa de acesso a elementos de prova já documentados e ii) estabelecer se o pedido de devolução de prazo para resposta à acusação guarda aderência estrita com o conteúdo do enunciado vinculante. 



    III. Razões de decidir



    3. O enunciado nº 14 da Súmula Vinculante assegura apenas o acesso a elementos já documentados nos autos, não abrangendo diligências não formalizadas ou provas ainda não juntadas ao processo.



    4. A decisão impugnada deferiu a expedição de ofício à empresa Tim e registrou inexistir negativa de acesso a elementos documentados, reconhecendo que eventuais confrontações probatórias ocorreriam oportunamente na instrução.



    5. A autoridade reclamada ampliou o prazo legal para resposta à acusação em razão do ingresso posterior da defesa técnica, afastando alegação de cerceamento.



    6. O pedido de devolução de prazo para resposta à acusação não guarda identidade fática com o paradigma do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, inexistindo aderência estrita.



    7. A reclamação tem natureza documental e não admite dilação probatória, sendo inviável utilizá-la para reexaminar, contra a presunção de veracidade dos atos judiciais, se todos os elementos disponibilizados foram oportunamente acessíveis à defesa.



    8. O agravo regimental não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, revelando mero inconformismo.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso ao qual se nega provimento.